Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. JUÍZO INCOMPETENTE. RESPONSABILIDADE UNIÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. NEGATIVA PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. INEXISTÊCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sem razão a recorrente quanto pretende a denunciação à lide da União e do Distrito Federal na medida em que, no caso em tela, tem-se uma relação contratual entre as partes. Ora, se a agravada paga mensalmente o valor definido pelo plano de saúde ao qual aderiu por meio de uma prestação pecuniária, por óbvio que faz jus à contraprestação por parte da agravante na cobertura de custos de tratamento médico, atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados.
2. Verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e consequente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que diante do que restou prontamente debatido, o medicamento apontado pelo médico é indicado para o caso, sendo assim, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir procedimento médico primordial à saúde e bem-estar da segurada, ao argumento de não estar previsto no rol contratual, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva.
3. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente.
4. O fato do procedimento a ser realizado, não estar no rol da ANS não configura óbice para o seu deferimento.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.